Tribunal: TJBA
Processo: 8022909-11.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8022909-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): DANIELA AUGUSTA SANTOS BRANDAO, CARLOS EDUARDO BACELAR CERQUEIRA AGRAVADO: CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO DE CAMACARI Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REVERSÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEL PÚBLICO POR DESCUMPRIMENTO DE ENCARGO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Camaçari contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado nos autos de Ação Ordinária de reversão de doação de bem público, por suposto descumprimento do encargo de utilização do imóvel para fins sociais, recreativos e desportivos, nos termos da Lei Municipal nº 494/2000. O pedido liminar objetivava a expedição de mandado de averbação e a imissão imediata na posse do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória de urgência visando à reversão imediata do imóvel ao patrimônio municipal e à posse direta pelo ente público, diante da alegada inobservância do encargo constante da doação. III. RAZÕES DE DECIDIR A tutela provisória de urgência somente pode ser concedida quando presentes a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC. Não se verifica a presença de periculum in mora, considerando que a doação ocorreu há mais de vinte anos e os fatos alegados (ocupações irregulares e tentativa de penhora) não são recentes nem indicam risco iminente de prejuízo irreparável. A constrição judicial mencionada foi afastada por decisão proferida em embargos de terceiro, o que afasta eventual risco imediato de alienação do bem. A medida pretendida – reversão do imóvel com averbação registral e imissão na posse – possui caráter satisfativo e irreversível, não sendo cabível em sede liminar sem a devida formação do contraditório e instrução probatória. A jurisprudência dos tribunais é firme no sentido de que a demora na propositura da ação compromete o requisito da urgência e que a irreversibilidade do provimento impede o deferimento da tutela antecipada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Prejudicado o agravo interno. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300 e §§ 1º a 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI nº 8010344-59.2018.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, 3ª Câmara Cível, j. 10.07.2023; TJSP, AI nº 2125047-28.2015.8.26.0000, Rel. Des. Aroldo Viotti, 11ª Câmara de Direito Público, j. 07.07.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8022909-11.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE CAMACARI e como agravado CLUBE SOCIAL E DESPORTIVO DE CAMACARI. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)